Tribunal: STF
Processo: ARE 1324978
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE POLÍTICO. PREFEITO. FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim sintetizado (grifos acrescidos):



    “AÇÃO DE COBRANÇA. Ex-Prefeito Municipal. Município de Jaguariúna. Pretensão de recebimento de férias e décimo terceiro salário. Julgamento do RE nº 650.898 (tema nº 484 do STF), submetido à repercussão geral, que fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento do terço de férias e décimo terceiro salário. Ausência de incompatibilidade que não dispensa a necessidade de previsão em lei municipal ao qual se vincula o agente. Precedentes. Inexistência de previsão na legislação municipal de Jaguariúna que autorize os pagamentos pretendidos. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.” (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violados os arts. 5º, § 1º, 7º, incs. XIII e XVII, 39, § 3º, da Constituição da República. Discorre sobre o direito dos agentes políticos ao recebimento de férias, 1/3 de férias e décimo-terceiro salário independentemente de previsão em lei local. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 650.898/RS, sob a sistemática da repercussão geral — Tema nº 484, concluiu pela possibilidade de recebimento concomitante de subsídio com décimo-terceiro salário, férias e adicional de férias aos prefeitos e vice-prefeitos. Transcrevo, a seguir, a ementa do precedente indicado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    (RE nº 650.898-RG/RS, Rel. Min. Maro Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017).



    4. Ocorre, entretanto, que caminhou a jurisprudência, consolidando-se no sentido de que a compatibilidade do regime de subsídio com o pagamento de décimo-terceiro salário, férias e 1/3 de férias, a agente político, não prescinde de específica previsão em lei. Cito, a propósito, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Pagamento de férias e de décimo terceiro salário. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.269.321-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.”



    (RE nº 1.285.485-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICEPREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 27/08/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, § 1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.179.044/SP-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 26/02/2020). 



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Tendo havido condenação em honorários advocatícios, majoro os honorários em 5% (cinco por cento), devendo ser observado o contido no art. 98 do CPC, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (e-doc. 12).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator